Tribunal: TJMT
Processo: 1009135-36.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009135-36.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOAO MARCELOS FORGIARINI FERNANDES - CPF: 040.440.211-98 (ADVOGADO), MARCELOS FERNANDES - CPF: 328.159.131-00 (AGRAVANTE), JOSE AUGUSTO LONGHINI - CPF: 550.439.841-04 (AGRAVADO), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (
AÇÃO DE COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS) -

PEDIDO DE SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO – ALEGAÇÃO DE INGRESSO DE AÇÃO ANULATÓRIA -

INDEFERIMENTO -

PREVALÊNCIA DA COISA JULGADA E DA SEGURANÇA JURÍDICA – GARANTIA HIPOTECÁRIA DO IMÓVEL (MATRÍCULA N. 4.188) – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE REGISTRO – EXISTÊNCIA DE CÓPIA DA SENTENÇA EM CARTÓRIO – DIREITO DE PREFERÊNCIA DO CREDOR HIPOTECÁRIO GARANTIDO EM RELAÇÃO A OUTROS CREDORES – VIABILIDADE DA ANÁLISE QUANTO À AVALIAÇÃO DO BEM, EM RAZÃO DA CONTROVÉRSIA ENTRE AS PARTES NESSE SENTIDO – DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE CONSTATAÇÃO NO IMÓVEL – VERIFICAÇÃO ACERCA DE EVENTUAL IMPENHORABILIDADE DA PROPRIEDADE RURAL – ADJUDICAÇÃO DO BEM INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTOS LEGAIS - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

A propositura de ação anulatória, por si só, não autoriza a suspensão de cumprimento de sentença, em homenagem aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada.

“(...)
O ajuizamento de ação anulatória não culmina em imediata suspensão do cumprimento de sentença, mormente se considerada a ausência de probabilidade do direito na fundamentação da ação anulatória. (...) (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0559.18.000464-5/001, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/08/2020, publicação da súmula em 27/08/2020)”.

N
ão há falar em ilegalidade no tocante ao indeferimento do pedido de
invalidade da garantia hipotecária do imóvel, em razão da ausência de registro, eis que é plausível considerar a hipoteca judiciária, ainda que sem registro, mediante cópia da sentença perante o cartório, pois ele tem por objetivo garantir o direito de preferência do credor hipotecário quanto ao pagamento em relação a outros credores.

Mostra-se necessário que questão referente à avaliação do bem em litígio seja tratada, eis que há controvérsia entre as partes, registrando-se também que não há ilegalidade quanto à
determinação de expedição de Mandado de Constatação no imóvel de matrícula n. 4.188, CRI de Paranatinga/MT, posto que a lei possui critérios específicos para que se declare a impenhorabilidade de pequena propriedade rural, não havendo, portanto, motivo para que haja o deferimento do pedido de adjudicação do bem, até que a questão seja elucidada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MARCELOS FERNANDES
,
em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT que, nos atos de Cumprimento
de sentença em AÇÃO DE COBRANÇA c/c PERDAS E DANOS n.o 0000519-06.2013.8.11.0044, Códigos 51327 e 12432997
) proposta por
JOSÉ AUGUSTO LONGHINI
,
INDEFERIU
os pedidos de suspensão do cumprimento de sentença e apensamento dos autos, posto que não foram acatados os argumentos lançados na impugnação ao cumprimento de sentença no tocante à invalidade da garantia hipotecária do imóvel (matrícula n. 4.188); de impenhorabilidade de propriedade rural, relativo ao imóvel que se pretende a anulação da hipoteca; de indicação à penhora do imóvel registrado na matrícula n.
no 17.758 do CRI de Paranatinga, o qual foi avaliado por Oficial de Justiça em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). A decisão
DETERMINOU
, ainda, a expedição de Mandado de Constatação no imóvel de matrícula n. 4.188, CRI de Paranatinga/MT, para verificação da capacidade produtiva da área e se o imóvel é explorado pela família do executado, motivo pelo qual indeferiu o pedido de adjudicação do bem. E, tendo em vista que ambas as partes impugnaram a avaliação do Oficial de Justiça, quanto ao bem de matrícula n. 16.728, CRI de Paranatinga/MT, foi nomeado o engenheiro Alexandre Isernhagen para a realização de nova avaliação.

Em síntese, após demonstrar o cabimento do agravo, o Agravante defende a reforma da decisão, alegando que “(...) em audiência de conciliação realizada em 5 de setembro de 2019, o Agravado aceitou o imóvel urbano objeto da matrícula no 16.728 do RGI de ParanatingaMT dado como garantia, oportunidade que foi solicitada avaliação para hasta pública audiência. (Num. 57450458 - Pág. 448)”; que “(...) Foi determinada a realização avaliação do bem ofertado pelo Agravante, o qual o senhor Oficial de Justiça apresentou avaliação do imóvel de matrícula no 16.758, atribuindo-o o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), em 24 de maio de 2021 (Id. 57274032)”; que “(...) O valor do bem cobriu o valor da execução, mas o exequente questionou sem nenhuma prova, sem nenhum cálculo (Id. 61526579)”; que “(...) Buscando fugir da avaliação, mudou de ideia e agora busca a adjudicação de bem diverso”.

Afirma que “(...) O executado prefere que o imóvel urbano seja expropriado e não o rural, logo, esse é o menos gravoso ao executado, em respeito ao disposto no art. 805 do CPC”.

Diz que “(...) O agravante pleiteou nos autos a suspensão da execução, denunciando a nulidade do negócio jurídico que originou a execução, considerando que foi realizado por coação”; e informou que “(...) se encontra em tramitação AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO POR SIMULAÇÃO E COAÇÃO de no 1002176-19.2020.8.11.0044 que tramita perante a 1o Vara da Comarca de Paranatinga, onde se discute a anulação do negócio jurídico objeto dos autos”; que “(...) o Agravado e seu advogado tinham pleno conhecimento de que o Agravante já era posseiro naquela área desde 1994, sendo que o executado foi forçado a comprar a própria área, aceitando contrato com cláusulas leoninas por essa razão, por medo de ter sua propriedade tirada a força realizou o negócio”; que “(...) A área de Marcelos Fernandes foi desmembrada da matrícula no 3167 em 15 de agosto de 2007 (averbação no 04), sendo que ele comprou aquela área em 1994, construindo ali um laticínio e trabalhando com ele por cerca de 10 anos, recebendo inclusive multa ambiental onde o endereço certifica sua existência lá desde antes desse desmembramento. O agravante apresentou, ainda, declarações testemunhais, inclusive algumas públicas que são categóricas ao dizer que o executado possuía aquela terra desde 1994”.

Ressalta que “(...) o Agravado não era terceiro de boa-fé desta relação jurídica, pois tinha plena ciência que MARCELOS FERNANDES ERA POSSEIRO NAQUELA ÁREA DESDE 1994. Diante das provas incontestáveis que instruem a ação anulatória, há grande probabilidade da anulação do negócio jurídico, se fazendo necessária a suspensão da presente execução, a fim de evitar atos temerários ao judiciário, bem como prejuízos irreparáveis ao Agravante, que está na iminência de ter seus bens penhorados”.

Menciona que “(...) o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de suspensão e apensamento dos autos, por entender que a sentença prolatada é título executivo, dotado de certeza e liquidez e exigibilidade. Entende o Agravante que a decisão não se encontra em consonância com a legislação vigente e entendimento jurisprudencial, tendo em vista que o presente processo depende do julgamento de outra causa para sua continuidade, pois sendo determinado a anulação do negócio jurídico, torna sem efeito a presente execução, e no caso de constrição dos bens do executado, poderá o prejuízo ser irreparável”.

Invoca o disposto no artigo 313, V, do CPC, sustentando a viabilidade da suspensão do processo.

Assevera que “(...) a fim de adimplir integralmente o débito, o Agravante nomeou bem a penhora, sendo o imóvel de matrícula no 16.728 do CRI de Paranatinga/MT, a fim de evitar constrição em seu pequeno imóvel rural que é utilizado para auferir renda familiar”; que “(...) Em audiência de conciliação, cujo Agravante não pode estar presente, o Agravado aceitou o imóvel objeto da matrícula no 16.728 do RGI de ParanatingaMT dado como garantia, oportunidade que foi solicitada avaliação para hasta pública audiência. (Num. 57450458 - Pág. 448). O Agravante inclusive arcou com a diligência para a realização da avaliação do imóvel (Num. 57450458 - Págs. 470 à 472). Foi determinada a realização avaliação do bem ofertado pelo Agravante, o qual o senhor Oficial de Justiça apresentou avaliação do imóvel de matrícula no 16.758, atribuindo-o o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Todavia, embora o valor atendesse ao débito, o Agravado questionou o valor por meio de petição simples de Id 61526579, utilizando-se de argumentações genéricas, sem qualquer prova que invalidasse a avaliação realizada pelo oficial de justiça”.

Argumenta que não há motivo justo para a realização da nova avaliação; e que a determinação de Mandado de Constatação a ser realizada no imóvel de matrícula n. 4.188, do CRI da Comarca de Paranatinga/MT, às expensas da parte executada, provoca lesão grave ao Agravante, “(...) visto que com a morosidade em proceder com a efetivação do leilão do imóvel indicado pelo devedor, pelo o qual já ficou comprovado que supre o valor executado nos autos, acarreta ainda mais incidência de juros, elevando o valor do débito, em prejuízo do Agravante. Ademais, foram apresentados nos autos três laudos de avaliação do imóvel da matrícula no 16.728 do RGI de Paranatinga, comprovando que o imóvel oferecido, livre de impedimentos, supre o valor do débito, tendo ainda o Embargado concordando com a hasta pública do imóvel, sendo desnecessário a realização de nova avaliação”.

Sustenta que estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, pois o Agravante “(...) já demonstrou a situação fática ensejadora do efeito pleiteado, sendo que, prevalecendo à decisão recorrida, o Agravante terá seu imóvel levado a leilão, o que lhe acarretará prejuízos irreparáveis, no caso de procedência da ação anulatória do negócio jurídico. Nesse sentido, o direito do agravante é demonstrado pelos diversos documentos acostados a estes autos, que comprova a tramitação da ação anulatória, bem como os fortes indícios de que o negócio jurídico será invalidado, ante o robusto acervo probatório que demonstram que o negócio foi realizado mediante coação, o que torna sem efeito”.

Requer “(...) a) em tutela antecipada, seja suspensa a execução até o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento, e seja mantida a suspensão após o julgamento do mérito do agravo de instrumento, frente a clara ocorrência de motivo de força maior, além de o presente processo depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente que busca a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo, além de haver a clara ocorrência de fatos delituosos, que deverão ser apurados na seara criminal, circunstâncias previstas nos artigos 313, incisos V e VI, e 315, ambos do CPC, que se aplicam a processo que discute o mérito, mas que são aplicados também na execução conforme inteligência do artigo 921, I, do CPC, frisa-se, ainda, que o Juízo já se encontra garantido pelo imóvel objeto da matrícula no 16.728 do RGI de Paranatinga-MT, bem como há ação probatória que comprovará o alegado já em fase de designação de audiência sob o no 1001571-05.2022.8.11.0044, na comarca de Paranatinga-MT; b) Ante a avaliação do imóvel urbano, que demonstra ser suficiente para garantir o juízo, seja considerado garantido o juízo, pelo oferecimento do bem urbano como garantia, que já foi avaliado pelo oficial de justiça, e cobre o débito. c) Subsidiariamente, seja indeferido o pedido de adjudicação do imóvel rural, porquanto o exequente não demonstrou (afastou) a inexistência da condição de pequena propriedade rural impenhorável, até porque não houve o devido processo legal e também porque já existe nos autos um imóvel urbano dado em garantia, penhorado e avaliado por este Juízo; d) A análise da petição anterior, inclusive do pedido de exclusão da hipoteca do imóvel rural levada a efeito pelo exequente sem contraditório na Matrícula 4.188 do CRI de Paranatinga/MT; e) não sendo o entendimento de Vossa Excelência, seja indeferido o pedido de adjudicação do imóvel rural frente sua preclusão, e pelo deferimento de leilão ou a adjudicação do imóvel urbano, que, conforme a avaliação do meirinho, cobre a dívida e o que o exequente não se opôs, podendo ser determinada nova avaliação do imóvel urbano em razão do decurso de tempo desde a última avaliação (24 de maio de 2021); f) seja condenado em má-fé frente ao comportamento contraditório, buscando impedir que o executado garanta o juízo, fazendo cessar os atos do juízo contra seus bens, bem como clara tentativa de desconsiderar a avaliação do oficial de justiça, voltando sua atenção para bem diverso; g) pugna pelo apensamento destes autos a Ação Anulatória no 1002176-19.2020.8.11.0044, por se tratar de ações conexas, eis que nela se pretende a anulação do título que originou a suposta compra e venda. h) seja admitida a confissão do exequente, por meio de seu procurador com poderes específicos; i) seja reconhecida a simulação e a nulidade do negócio jurídico e de todo o processo; j) Haja vista que o Juízo de primeiro grau negou a retirada da hipoteca judicial da matrícula do imóvel urbano, seja determinada a exclusão da hipoteca judiciária, que já havia sido determinada pela sentença (id. Num. 57450458 - Pág. 110), que não foi impugnada pelo credor, precluindo. Diante do exposto, requer a esse Egrégio Tribunal que o recurso seja recebido e processado, concedendo-se de imediato o efeito suspensivo, oficializando – se à instância originária, sendo, ao final, dado provimento ao recurso, reformando a decisão de primeira instância a fim de que seja determinada a suspensão da execução pela razões já elucidadas; como pedido subsidiário, pugna para que seja mantida a avaliação do oficial de justiça já apresentada nos autos, e ainda que os atos de constrição seja realizado exclusivamente no imóvel matrícula no 16.728 do RGI de Paranatinga”.

O pleito liminar não foi deferido.

Em contrarrazões, o Agravante pugna pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste Agravo – interposto por
MARCELOS FERNANDE
S - consiste em analisar e dirimir se merece ou não reparos a decisão que, nos atos de Cumprimento
de sentença em AÇÃO DE COBRANÇA c/c PERDAS E DANOS n.o 0000519-06.2013.8.11.0044, Códigos 51327 e 12432997
) proposta por
JOSÉ AUGUSTO LONGHINI
,
INDEFERIU
os pedidos de suspensão do cumprimento de sentença e apensamento dos autos, posto que não foram acatados os argumentos lançados na impugnação ao cumprimento de sentença no tocante à invalidade da garantia hipotecária do imóvel (matrícula n. 4.188); de impenhorabilidade de propriedade rural, relativo ao imóvel que se pretende a anulação da hipoteca; de indicação à penhora do imóvel registrado na matrícula n.
no 17.758 do CRI de Paranatinga, o qual foi avaliado por Oficial de Justiça em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). E, ainda,
DETERMINOU
a expedição de Mandado de Constatação no imóvel de matrícula n. 4.188, CRI de Paranatinga/MT, para verificação da capacidade produtiva da área e se o imóvel é explorado pela família do executado, motivo pelo qual indeferiu o pedido de adjudicação do bem. E, tendo em vista que ambas as partes impugnaram a avaliação do Oficial de Justiça, quanto ao bem de matrícula n. 16.728, CRI de Paranatinga/MT, foi nomeado o engenheiro Alexandre Isernhagen para a realização de nova avaliação.

Após a breve instrução deste agravo, verifica-se que o recurso não merece guarida.

É que não há que fazer qualquer reprimenda à decisão combatida, posto que se trata de Cumprimento de Sentença – ou seja, já houve decisão transitada em julgado – de modo que a propositura de ação anulatória, por si só, não tem o condão de suspender o julgado, em homenagem aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.

A propósito, “mutatis mutandis”:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SUSPENSÃO DEVIDO AO AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - ARTIGO 300 CPC - REQUISITOS - NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO.

1- A concessão da tutela de urgência em caráter antecedente, disciplinada no art. 300 do novo Código de Processo Civil, deve ser analisada mediante a verificação concomitante dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ressaltando-se que a verificação do perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão impede sua concessão.

2- Ausentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, não há que se falar em deferimento do pedido de suspensão do cumprimento de sentença, que constitui objeto do pedido liminar. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.046296-6/003, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/08/2022, publicação da súmula em 03/08/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. SUSPENSÃO DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA ANULANDA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. ACORDO APARENTEMENTE VÁLIDO. DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PELA PARTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO.

1.

É dispensada a presença de advogado para que seja feito acordo entre as partes, visto constituir-se de negócio jurídico contratual que busca prevenir ou terminar litígio, mediante concessões mútuas (art. 840 do CC).

2.

O ajuizamento de ação anulatória não culmina em imediata suspensão do cumprimento de sentença, mormente se considerada a ausência de probabilidade do direito na fundamentação da ação anulatória.

3.

Opera-se a preclusão se a parte opta por não se valer imediatamente da via recursal pertinente e idônea contra decisão que indefere seu pedido de tutela provisória de urgência. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0559.18.000464-5/001, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/08/2020, publicação da súmula em 27/08/2020)”.

Desse modo, ratifico o entendimento exposto quando da apreciação da liminar, eis que prevalece a decisão com trânsito em julgado, em homenagem aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica – salientando-se que se mostra inócua qualquer pretensão no sentido de fazer valer eventuais elucubrações em face da mencionada ação anulatória – cuja análise foge, a meu viso, ao objeto deste agravo.

Também não há falar em ilegalidade no tocante ao indeferimento do pedido de
invalidade da garantia hipotecária do imóvel (matrícula n. 4.188), em razão da ausência de registro, eis que é plausível considerar a hipoteca judiciária, ainda que sem registro, mediante cópia da sentença perante o cartório, pois ele tem por objetivo garantir o direito de preferência do credor hipotecário quanto ao pagamento em relação a outros credores.

Manifesto-me pela necessidade de que a questão referente à avaliação do bem em litígio seja tratada, eis que há controvérsia entre as partes; e também que não há ilegalidade quanto à
determinação de expedição de Mandado de Constatação no imóvel de matrícula n. 4.188, CRI de Paranatinga/MT, posto que a lei possui critérios específicos para que se declare a impenhorabilidade de pequena propriedade rural, não havendo, portanto, motivo para que haja o deferimento do pedido de adjudicação do bem, até que a questão seja elucidada.

Dentro do cenário exposto, tenho que deve ser mantida a decisão recorrida, a qual transcrevo, em parte:

“(...) R
ecentemente o executado aportou aos autos manifestação apontando uma série de argumentos acerca de suposta nulidade do negócio jurídico, bem como informando o ajuizamento de ação anulatória que tramita sob o no o 1002176-19.2020.8.11.0044, pleiteando, por fim, pela suspensão da execução, bem como pelo apensamento dos autos.

De início, registre-se não ser possível, em fase de cumprimento de sentença, desconstituir e nem mesmo limitar o que foi decidido em decisão de mérito, tanto que o art. 525, § 1o do CPC restringe as matérias passíveis de discussão em impugnação.

In casu,
o pedido de suspensão do cumprimento de sentença em razão da pendência de julgamento de ação anulatória não merece ser acolhido, uma vez que a sentença prolatada é título executivo, dotado de certeza e liquidez e exigibilidade.

Assim, não havendo notícia de decisão ou sentença que tenha determinado a suspensão ou, até mesmo, tenha afastado os efeitos da sentença proferida, e considerando que houve a formação de coisa julgada material, esta produz todos os efeitos pretendidos – especialmente no que tange o conteúdo condenatório cominado.

Nessa trajetória, não há qualquer razão, para que seja suspenso o cumprimento da sentença acobertado pela coisa julgada.

Por esta razão,
indefiro
o pedido de suspensão e apensamento dos autos.

II – DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

Em sua impugnação ao cumprimento de sentença, o executado alegou, em síntese, que (i) o imóvel de matrícula no 4.188 que o exequente apresenta como garantia hipotecária não foi levado a registro perante o cartório competente, não possuindo validade jurídica, pleiteando pela sua exclusão (ii) indicação à penhora do imóvel registrado na matrícula no 17.758 do CRI de Paranatinga, (iii) impenhorabilidade da pequena propriedade rural e bem de família relativo o imóvel que pretende a anulação da hipoteca (Ref. 57450458, p. 353/373).

Nos termos do art. 495 do Código de Processo Civil, a hipoteca judiciária poderá ser realizada mediante apresentação de cópia da sentença perante o cartório de registro imobiliário, independentemente de ordem judicial, de declaração expressa do juiz ou de demonstração de urgência.

Nestes termos, a hipoteca judiciária não se confunde com a medida de indisponibilidade de bens e nem com a de arresto e depósito sobre bens indeterminados, sendo que sua constituição visa a garantir direito de preferência ao credor hipotecário quanto ao pagamento em relação a outros credores, desde que, observada a prioridade de registro (§4o, art. 495).

Desta feita, mesmo que a garantia hipotecária formalizada entre as partes em momento anterior ao ajuizamento da ação não tenha sido levado a registro perante o cartório competente, nada impediria ao credor o registro da hipoteca judiciária em relação ao imóvel de matrícula no 4.188 do CRI desta comarca.

Também não verifico a alegada determinação de retirada da hipoteca tal como determinado na sentença, uma vez que a ordem de expedição de ofício não especificou qual retirada de averbação à margem da matrícula deveria ser realizada.

Assim, tendo sido o executado condenado ao pagamento de dívida líquida e certa, não há razões para não se admitir a hipoteca judiciária prevista no artigo 495, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, o executado ao longo do trâmite processual manifesta-se acerca da impenhorabilidade de pequena propriedade rural, já que o imóvel de matrícula no 4.188, do CRI de Paranatinga teria 47 hectares, fundamentando sobre o artigo 833, inciso VII do Código de Processo Civil, caracterizando-se, ainda, como bem de família.

A fim de se verificar o efetivo enquadramento do imóvel objeto do pleito de penhora como sendo impenhorável, por se tratar de pequena propriedade rural, deve ser expedido mandado de constatação, por meio do Oficial de Justiça, para constatar-se se a pequena propriedade rural é efetivamente “trabalhada pela família” do executado.

III – DAS DEMAIS DETERMINAÇÕES

Considerando a alegação de pequena propriedade rural e bem de família,
determino
a expedição de Mandado de Constatação a ser realizado no imóvel de matrícula no 4.188, do CRI desta comarca, às expensas da parte executada, para verificação do alegado acerca da capacidade produtiva da área e se o imóvel é efetivamente explorado pela família do executado.

Por esta razão,
indefiro
, por ora, o pedido de adjudicação do imóvel.

Quanto ao imóvel de matrícula no 16.728, do CRI de Paranatinga/MT, tendo em vista que ambas as partes se insurgiram quanto ao valor da avaliação apresentado pelo Oficial de Justiça
, nomeio
para confecção de laudo de avaliação o engenheiro
Alexandre Isernhagen, Confea no 120.266.028-2
,
com escritório profissional na Avenida Presidente Arthur Bernardes, no 855, Regional Centro Comercial, Sala 107, Jardim Aeroporto, na comarca de Várzea Grande/MT, telefone no (65) 99983-8899, e-mail
isernhagen@terra.com.br
.

Intimem-se
as partes para, arguirem o impedimento do perito, se for o caso, indicarem assistentes e formularem quesitos, em 15 (quinze) dias (NCPC, art. 465, § 1o, inc. I, II e III).

Apresentados os quesitos pelas partes,
intime-se
o Sr. Perito para, em cinco (05) dias: a) apresentar proposta de honorários (NCPC, art. 465, § 2o, inc. I); b) apresentar currículo, com a comprovação de sua especialização (NCPC, art. 465, § 2o, inc. II); c) apresentar seus contatos profissionais, especialmente endereço eletrônico, no qual serão realizadas suas intimações pessoais (NCPC, art. 465, § 2o, inc. III).

Após,
intimem-se
as partes para, em cinco (05) dias, manifestarem-se acerca da proposta dos honorários periciais apresentados, a fim de dar prosseguimento ao feito, passando-se à fase do art. 95 do NCPC.

Em nada sendo oposto,
determino
que as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, depositem nos autos o valor dos honorários periciais, na proporção de 50% para o exequente e 50% para o executado.

Com o depósito dos honorários,
intime-se
o Sr. Perito com cópia dos quesitos das partes, caso venham para os autos, para que ele marque dia, hora e local para o início dos trabalhos, informando nos autos, o que deverá ser cientificado às partes para o acompanhamento.

A seguir,
intime-se
o Perito Judicial a apresentar o laudo em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias. Por conseguinte,
intimem-se
as partes a manifestarem no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma delas apresentar parecer, em igual prazo (NPC, art. 477, parágrafo único)”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023